Tribunal: STF
Processo: HC 73883
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-24
Data de publicação: 1996-06-24

Ementa:
EMENTA. "HABEAS CORPUS". ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA.
      1.Não havendo nenhuma prova da menoridade nos autos - quer
seja por certidão de nascimento, quer seja por carteira de
identidade ou por outro meio válido que idoneamente comprove a
menoridade por época dos fatos -, não é possível, em sede de "habeas
corpus", reconhecê-la, para o efeito de anular ab initio o processo.
     2.A prova em tais hipóteses deve revestir-se de absoluta
idoneidade, a ponto de não pairar qualquer dúvida quanto à afirmação
deduzida, ficando no vazio meras e singelas alegações. Precedentes.
     "Habeas Corpus"  a que se conhece, mas  que se nega
deferimento.